Tribunal: STF
Processo: ARE 1409421
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo julgou procedente representação ministerial e decretou a perda da graduação de praça do ora recorrente, “bem como de seus proventos decorrentes de sua passagem para a inatividade”, mediante acórdão (eDOC 12, p. 1-27) assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA – REPRESENTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA EVENTUAL DECRETAÇÃO DA PERDA DE GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA REPRESENTAÇÃO, ILEGALIDADE EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE LEI QUE REGULE O PROCEDIMENTO, INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA CASSAR OS PROVENTOS DA INATIVIDADE, IMPEDIMENTO DO PLENO PARA JULGAR, AFRONTA AO ART. 92 DO CÓDIGO PENAL E ABSOLVIÇÃO CRIMINAL NA JUSTIÇA COMUM – NO MÉRITO ARGUIU QUE HOUVE REALINHAMENTO DE CONDUTA, A QUAL RESTOU ISOLADA NA VIDA FUNCIONAL DO REPRESENTADO, SEM VIOLAR O DECORO E O PUNDONOR MILITAR, AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. 



    Policial militar condenado pela prática do crime de corrupção passiva (art. 308, parágrafo primeiro, do CPM) teve a condenação transitada em julgado. O D. Procurador de Justiça, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, e art. 81, § 1º, da Constituição do Estado de São Paulo, propôs a instauração do feito para a devida análise da repercussão da condenação criminal no âmbito do pundonor militar. A higidez do feito principal evidenciou que a conduta do representado maculou o decoro militar, objeto desta representação e, diante da impossibilidade de se reexaminar o mérito da condenação criminal precedente, decreta-se a perda de sua graduação e a cassação de eventuais medalhas, láureas e condecorações outorgadas, com o devido registro nos seus assentamentos individuais, bem como de seus proventos decorrentes de sua passagem para a inatividade.” (eDOC 12, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-22), no qual se alegou ofensa aos arts. 2º; 5º, incisos II e LIV; 37, caput; 59; 61 e 125, § 4º, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Defendeu-se, em síntese, o seguinte:



    “(...)



    Incompetência da Justiça Militar para cassação dos proventos da aposentadoria: 



    A competência para processar e julgar não se presume, ou está prevista em lei ou não há competência. Além disso, a regra de competência não pode ser expandida com o desiderato de abrigar atos que a norma legal não contempla, como o é a cassação dos proventos da inatividade por ausente no contexto do § 4º, do artigo 125, da Carta da República. 



    A cassação dos proventos da inatividade é assunto previdenciário que refoge ao âmbito militar, de modo que somente seria possível atingir esse desiderato através do devido processo legal cuja competência é do Poder Executivo.



    Recentemente o Colendo STF exarou brilhante decisão não só confirmando a repercussão geral a respeito dessa temática, como também fortaleceu de forma clara tal interpretação nos autos do Recurso Extraordinário nº 601146/MS.



    (…)



    Ausência de lei a regulamentar o processo de perda da graduação: 



    (…)



    A iniciativa para a criação da lei cabe a qualquer membro do Poder Legislativo dentro da sua esfera de atribuições e competência, de sorte que legislar é inerente às funções do Poder Legislativo. Sendo assim, somente se poderia processar e julgar esta representação ministerial, acaso houvesse lei que previsse a possibilidade da perda da graduação e a cassação dos proventos da inatividade; o rito processual; as regras de competência e as consequências advindas do resultado, mas nada há senão um único parágrafo criado pelo Regimento Interno desta Egrégia Corte Militar, insuficiente e incompatível com o princípio legislativo que é imposto pela Constituição Brasileira.



    (…)



     Ausente lei a regrar este tipo de processo é inescondível a mortificação dos artigos 2º, 5º, inciso II, 37, caput, 59 e 61, todos da Constituição Federal, razão pela qual o Recorrente espera o provimento desta prédica recursal.” (eDOC 16, p. 13-22; grifos originais)



    Ao final, no RE, são formulados os seguintes pedidos:



    “Ex positis, alicerçado nas razões de fato e de direito quantum satis o Recorrente requer seja provido este recurso extraordinário, no afã de reformar a v. decisão posta a exame prolatando outra que assegure ao Recorrente a graduação ou somente os proventos da aposentadoria, tudo por ser medida de Justiça.” (eDOC 16, p. 22; grifos nossos) 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 411, p. 1-19).



    O Presidente do TJM/SP admitiu “parcialmente o Recurso Especial, apenas quanto à interposição fundada no artigo 105, III, ‘a’, da CF, pela suposta violação dos artigos 92, I, do CP e 489, VI, do CPC, ante a possível ausência de legislação capaz de regulamentar a cassação dos proventos de servidores públicos inativos” (eDOC 19, p. 4; grifos originais) e negou seguimento ao RE, “eis que o reclamo não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras do inciso V do artigo 1.030, do CPC” (eDOC 19, p. 3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 22, p. 1-10).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.995.830/SP (eDOC 36, p. 1-2). Após o não provimento de agravo interno (eDOC 56, p. 1-7), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 62, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “provimento do agravo e do recurso extraordinário, para afastar a pena de cassação dos proventos de inatividade determinada no acórdão recorrido” (eDOC 468, p. 1-6; grifos originais). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação recursal merece prosperar porquanto o acórdão recorrido é contrário à jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo do contido no Tema 358 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    Assim, porque legítimo e consentâneo com a citada jurisprudência, destaco da manifestação do Parquet federal, que bem sintetizou a espécie:



    “No julgamento do Tema n. 358, a Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’. Eis a ementa do julgado: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO.



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação.



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário.



    3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que ‘compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças’.



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico.



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação.



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’.



    (RE 601146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, publicado em 21/10/2020) – destacou-se



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ao decretar a perda da graduação de praça, em razão de condenação criminal transitada em julgado, também impôs pena de cassação de proventos de aposentadoria. 



    S.m.j., referida decisão violou o quanto decidido nos autos do RE 601.146/Tema 358, pois concluiu-se que, nos termos do art. 125, §4º, da CF/88, os Tribunais de Justiça não dispõem de competência para, nos processos autônomos para reconhecimento de perda de graduação, decidirem sobre questão previdenciária. 



    Nesse sentido são também as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.317.574/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 22/4/2021; ARE 935135/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/08/2021; ARE 1.339.144/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/10/2022.” (eDOC 67, p. 3-5; grifos originais).



     



    Ante o exposto, conheço do ARE e dou provimento ao RE para afastar a pena de cassação dos proventos de inatividade determinada no acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente